Tribunal: TJMT
Processo: 1000943-77.2021.8.11.0035
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000943-77.2021.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ARLAN PEDRO CATULE - CPF: 079.469.021-15 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO - CNPJ: 00.100.451/0001-09 (APELADO), AMANDA JULIELE GOMES DA SILVA - CPF: 103.630.616-06 (ADVOGADO), FELIPE SIMIM COLLARES - CPF: 069.593.636-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ARLAN PEDRO CATULE

APELAD
A
:

ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXÍLIO
MÚTUO
AO SERVIDOR PUBLICO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por beneficiário previdenciário contra sentença que, embora tenha declarado a inexistência de relação jurídica e determinado a devolução simples dos valores descontados indevidamente sob a rubrica "Contribuição ABAMSP", julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, fixando sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve erro material no dispositivo da sentença quanto às datas e valores dos descontos indevidos; e

(
ii
) saber se os descontos não autorizados sobre benefício previdenciário são aptos a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificou-se erro material no dispositivo da sentença, que indicou equivocadamente os períodos e valores dos descontos, o que impõe
sua correção, conforme documentação constante dos autos.

4. Os descontos foram efetuados sem anuência do beneficiário, recaindo sobre verba de natureza alimentar, caracterizando conduta ilícita e violação à boa-fé objetiva.

5. Restando evidenciado o dano moral in
re

ipsa
, mostra-se cabível a fixação de indenização, nos termos da jurisprudência consolidada.

6. O quantum indenizatório foi fixado em R$ 4.000,00, valor proporcional e pedagógico.

7. Diante da procedência da maior parte dos pedidos do autor, foi afastada a sucumbência recíproca, impondo-se à ré o ônus integral da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. É cabível a correção de erro material no dispositivo da sentença quando constatado, de plano, nos autos.

2. A realização de descontos indevidos e não autorizados em proventos previdenciários constitui violação à dignidade da pessoa e enseja indenização por dano moral, ainda que os valores descontados sejam de pequena monta."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CC,
arts
. 186 e 927; CPC,
arts
. 494, I, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.062; TJMT, Ap.
Cív
. nº 1005626-79.2023.8.11.0006, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.01.2025; TJMT, Ap.
Cív
. nº 1013986-66.2024.8.11.0006, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 29.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Arlan
Pedro
Catule
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face da Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao Servidor Público – ABAMSP.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes no que tange às cobranças mencionadas, e condenou a parte ré à devolução simples dos valores descontados indevidamente, com incidência de juros e correção monetária, negando, entretanto, o pleito indenizatório por danos morais. Também determinou a divisão dos ônus sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, a serem suportados em 20% pelo autor e 80% pela ré.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Alega a existência de erro material no dispositivo da sentença, no tocante às datas e valores dos descontos considerados;

Dos danos morais indenizáveis;

Defende o arbitramento do
“
quantum indenizatório
”
, no importe de R$ 1
0
.000,00 (
dez
mil reais).

Recurso tempestivo e
isento do recolhimento de
custas
.
(ID
nº
314318863
).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
313322420
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ARLAN PEDRO CATULE

APELADA:
ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO AO SERVIDOR PUBLICO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de Apelação Cível interposta por
Arlan
Pedro
Catule
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face da Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao Servidor Público – ABAMSP.

Alega o autor/apelante que foram realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sob a rubrica “Contribuição ABAMSP”, sem a devida autorização, no período compreendido entre março de 2018 e julho de 2019, totalizando a quantia de R$ 337,21.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes no que tange às cobranças mencionadas, e condenou a parte ré à devolução simples dos valores descontados indevidamente, com incidência de juros e correção monetária, negando, entretanto, o pleito indenizatório por danos morais. Também determinou a divisão dos ônus sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, a serem suportados em 20% pelo autor e 80% pela ré.

Inconformado, o autor/apelante interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) a existência de erro material no dispositivo da sentença, no tocante às datas e valores dos descontos considerados; e (
ii
) a necessidade de reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento de danos morais, ante a caracterização de fraude e prejuízo de natureza extrapatrimonial, considerando-se o caráter alimentar dos valores indevidamente subtraídos.

A parte apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de que: (i) não se configura relação de consumo entre as partes, afastando-se a aplicação do CDC; (
ii
) os descontos foram de pequena monta, não ensejando violação à dignidade do autor a justificar indenização por dano moral; e (
iii
) não houve comprovação de
sofrimento efetivo ou de conduta ilícita dolosa por parte da associação.

Portanto, nota-se que a
controvérsia trazida a esta instância recursal gira em torno de dois pontos centrais: a) a existência de erro material no dispositivo da sentença, no tocante à identificação dos períodos e valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor; e b) a possibilidade de reconhecimento do dano moral, diante da alegada ilicitude dos descontos perpetrados sem anuência do apelante.

Pois
bem. Passo ao exame das teses suscitadas pela recorrente.

Mérito Recursal.

1.1. Da alegação de erro material no dispositivo da sentença
.

O apelante sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao mencionar, no dispositivo, os períodos de desconto como sendo de "01/03/2019 a 01/12/2018" e "01/01/2019 a 01/07/2019", ao passo que os documentos
constantes nos autos (notadamente o histórico de pagamentos juntado no ID
313321928
) demonstram que os lançamentos ocorreram, efetivamente, entre março de 2018 a julho de 2019, com valores mensais de R$ 19,56 no primeiro período e R$ 20,23 no segundo.

Conforme bem pontuado nas razões recursais, há evidente inversão cronológica e pequena discrepância numérica nos valores registrados na sentença, em desacordo com a documentação probatória.

O ordenamento
pátri
o
admite, sem maiores formalidades, a correção de erro material, quando verificado de plano, nos próprios autos, sendo cabível sua retificação inclusive de ofício, nos termos do art. 494, I, do Código de Processo Civil.

Assim, assiste razão ao apelante quanto a esse ponto, devendo o dispositivo da sentença ser corrigido para refletir com exatidão os períodos e valores efetivamente descontados, tal como constou da inicial e da documentação encartada.

1.2. Do pedido de indenização por danos morais.

A insurgência recursal concentra-se, ainda, na negativa, pelo juízo de origem, de indenização por danos morais, sob o fundamento de que os descontos foram de pequena monta, não tendo comprometido a subsistência do autor, o que afastaria a caracterização do abalo de ordem extrapatrimonial.

Não obstante o zelo técnico da sentença, ouso divergir.

É incontroverso nos autos que os valores foram descontados
sem anuência expressa do autor
. Também é incontroverso que tais descontos recaíram sobre
provento previdenciário
, de natureza alimentar, o que intensifica a gravidade da conduta da parte apelada.

Ainda que se sustente ausência de relação de consumo — tese rechaçada majoritariamente na jurisprudência quando se trata de associações que promovem filiações em massa mediante convênios com órgãos públicos — a realidade fática dos autos revela a prática de
ato ilícito
, nos termos do art. 186 do Código Civil, consistente na apropriação indevida de valores, em violação ao princípio da boa-fé objetiva e do dever de informação.

O Tribunal de Justiça
de Mato Grosso
tem reiteradamente afirmado que descontos indevidos em benefício previdenciário,
sem autorização do titular
, configuram ofensa suficiente à dignidade da pessoa, especialmente em se tratando de pessoa idosa e presumidamente hipossuficiente, sendo
desnecessária a demonstração do efetivo prejuízo
. Trata-se de hipótese de
dano moral in
re

ipsa
.

Nesse sentido, extrai-se da jurisprudência hodierna,
in
verbis
:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NÃO AUTORIZADA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA.

[...]

Tese de julgamento:

1. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou má-fé do fornecedor.

2. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de aposentado, sem autorização, configuram dano moral indenizável, dada a violação à dignidade do consumidor e o impacto econômico sobre verba de caráter alimentar.
[...]
(N.U 1005626-79.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025)

No caso em exame, não há prova de que o autor tenha aderido voluntariamente à associação recorrida, tampouco foi demonstrada a autenticidade de sua assinatura no contrato impugnado, cujo original, aliás, não foi apresentado pela parte ré, mesmo após determinação judicial para tanto, conforme registrado na sentença (ID 182466492).

O ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia à ré, especialmente diante da impugnação categórica da parte autora.

Do quantum indenizatório
a ser arbitrado à tal título.

Restando caracterizado o dever de indenizar, passa-se ao arbitramento do
quantum
indenizatório, que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

Diante desse quadro,
entendo
razoável a fixação do valor reparatório em
R$
4
.000,00 (quatro mil reais)
, quantia compatível com os parâmetros desta Câmara para casos semelhantes, e suficiente para atender ao caráter compensatório, punitivo e pedagógico da indenização por danos morais, sem configurar enriquecimento sem causa.

A propósito, cito o seguinte precedente:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INDENIZAÇÃO MANTIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.
[...]

(N.U 1013986-66.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025,
Publicado
no DJE 29/05/2025)
”

No que concerne aos encargos legais incidentes sobre a indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no Tema Repetitivo nº 1.062 de que deve incidir, de forma unificada, a taxa SELIC, por englobar, simultaneamente, correção monetária e juros de mora. Assim, impõe-se, de ofício, a adequação da incidência dos consectários legais à orientação consolidada pela Corte Superior.

Da distribuição dos ônus sucumbenciais
.

Tendo em vista o provimento parcial do recurso para acolher o pedido de danos morais e corrigir o erro material, não subsiste a sucumbência recíproca fixada na origem.

Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, o autor decaiu de parte mínima de seus pedidos, de modo que a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios deve ser suportada pela parte ré.

Os honorários, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, devem ser mantidos, mas com redistribuição integral à apelada.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a r. sentença,
para:

reconhecer o erro material na sentença e determinar sua correção, para que conste no item “a” do dispositivo a seguinte redação:

“Declarar a inexistência das operações realizadas de forma indevida, quais sejam, cobranças sob a rubrica ‘CONTRIBUIÇÃO ABAMSP’, no valor de R$ 195,60 (referente ao período de 01/03/2018 a 01/12/2018) e R$ 141,61 (referente ao período de 01/01/2019 a 01/07/2019).”

condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, com incidência exclusiva da taxa SELIC, a partir da data do evento danoso (data do primeiro desconto indevido – 01/03/2018), nos termos do Tema 1.062 do STJ;

afastar a sucumbência recíproca, atribuindo à parte ré a integralidade dos ônus sucumbenciais, mantendo os honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Por fim, ante o resultado do julgamento,
deixo de majorar
os honorários sucumbenciais

(art. 85, §11, do CPC), considerando a tese firmada no
Tema 1059 do STJ
:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025